Tribunal: STF
Processo: Pet 9939
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada por Yeh Ming Hui Chang, com pedido de restauração de autos, em face de China Brasil Investimentos e Desenvolvimento Comercial LTDA., da UBC Turismo LTDA. e da CTC Comércio, Importação, Exportação LTDA.
    Colhe-se da petição inicial as seguintes informações: 
    “(...) a ora peticionária é parte no recurso RE n.º 631.857/DF, cujos autos foram recepcionados nesse Excelso Supremo Tribunal nos idos de 2010, egresso do Col. Superior Tribunal de Justiça.
    9. Daquela data até os dias de hoje, algumas manifestações foram manejadas pelas partes e, atualmente, o feito se encontra pendente de apreciação/julgamento de recurso de agravo interno interposto em 12/2018 pela ora peticionária (eDOC 65 – Petição n.º 82.856/2018)5 , assim como de petitório/recurso (eDOC 69) 6 que objetivou impugnar o julgamento dos últimos aclaratórios.
    10. Ocorre, Excelência, que já se passaram mais de três anos daquela interposição e, até os dias atuais, aquele feito não foi concluso a Vossa Excelência, tendo em vista que os autos físicos foram remetidos, sem trânsito em julgado, para o juízo de origem (no caso, o C. STJ – vide OG633286789BR).
    11. A ora peticionária, em vista da sua idade avançada e, também, no intuito de avivar o julgamento do recurso e apreciação do petitório acostado ao eDOC 69, peticionou a Vossa Excelência requerendo a apreciação do seu recurso, o qual, d. v., contém argumentos legítimos, relevantes e republicanos.
    12. Ocorre, que mesmo pendentes de julgamentos, os autos físicos foram baixados para o STJ – conforme Certidão de Objeto e Pé em anexo e aquele colendo sodalício, por sua vez, também baixou os referidos autos ao TRF1 – conforme Certidão de Objeto e Pé também em anexo.
    13. Em diligências junto à Secretaria da Quinta Turma do TRF1, restou apurado que os autos foram baixados para o juízo da 17ª Vara Federal em Brasília – DF – tudo em conformidade com a Certidão de Objeto e Pé em anexo.
    14. Porém, até hoje foram infrutíferas todas as suas tentativas e diligências no sentido de localizar os autos físicos junto a Secretaria da 17ª Vara Federal em Brasília – DF.
    15. Eis que, embora já tenha exaurido todas as diligências visando localizar os autos junto a Secretaria da 17ª Vara Federal em Brasília – DF, até esta data nenhum êxito se obteve, conforme Certidão12 (anexa) do Secretário daquele h. juízo”. (eDOC 1, p. 4-6)
    Diante disso, requer: seja deferido o benefício da gratuidade judiciária; a citação dos réus na forma do art. 714, caput, do CPC; a procedência do pedido para que os autos sejam restaurados; e apuração da responsabilidade pelo desaparecimento dos autos físicos. 
    É o breve relatório. Decido. 
    De início, registre-se que a competência do Supremo Tribunal Federal encontra-se enumerada no art. 102 da Constituição da República e a jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito, e de forma reiterada tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, na dicção do eminente Ministro Celso de Mello (ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.3.1994). Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado no mesmo sentido: 
    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1840 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2014) 
    De certo, o entendimento comporta flexibilização quando, eventualmente, os autos tenham desaparecido no Supremo Tribunal Federal.
    Contudo, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o procedimento de restauração de autos, prevê que a restauração de autos far-se-á no juízo de origem quanto aos atos nele realizados (art. 717, §1º). Dispõe, ainda, que o se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo (art. 717, caput). 
    Noticiando a parte autora, na petição inicial, o desaparecimento dos autos na 17ª Vara Federal em Brasília, o procedimento de restauração deverá ser processado e julgado naquele Juízo.
    Ante o exposto, nego seguimento à petição (RISTF, art. 21, §1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente